Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO PARA CONDENAÇAO DO ACUSADO PELO CRIME DE INJÚRIA PRATICADO EM FACE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. LEI No 7.716/1989 E ADO 26/DF STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A MACULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não têm o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto as alegações apresentadas pelo recorrente, especialmente, aqueles que não são aptos a infirmar sua conclusão, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, o que se verificou no caso.
3. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
4. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.